Tribunal: TCU
Processo: 016.217/2019-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9551/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.217/2019-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Aderbal Ângelo Nastri (XXX.982.308-XX); Almério Paulo Wolff (XXX.884.408-XX); Antônio Juliano (XXX.852.708-XX); Antônio Xavier de Lima Neto (XXX.000.738-XX); Bolivar Francisco Pereira (XXX.918.738-XX); João Francisco Duch Villar (XXX.417.938-XX); Laís de Araújo Giaj-Levra Oliveira (XXX.846.787-XX); Lindaura Rodrigues da Silva (XXX.700.098-XX); Lourival de Campos (XXX.133.028-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado de São Paulo 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.